Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-02.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE AFASTA A ALEGADA ABUSIVIDADE.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, O QUE AFASTA A ALEGADA ABUSIVIDADE.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE AO AUTOR FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS EMPRESAS SENÃO AQUELA INDICADA PELA CORRETORA DE SEGUROS QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. A COBRANÇA, É, PORTANTO, ABUSIVA.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. PRECEDENTES DA CÂMARA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.